Tribunal: STF
Processo: ARE 1408588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRAZO DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 8.213/91 LEVADAS A EFEITO PELA LEI N. 13.135/2015. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e § 2º, 6º, 60, § 4º, inciso IV, e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O benefício ora combatido está amparado legalmente nos artigos 74 e 16, ambos da Lei8.213/91, com a seguinte redação vigente ao tempo do óbito: "Art. 74. A pensão por morte será devida aoconjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:I - do óbito, quandorequerida até trinta dias depois deste; II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no incisoanterior; III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.



    (...)



    O benefício postulado independe de carência e tem dois requisitos essenciais para a suaconcessão: qualidade de segurado do instituidor na data do óbito e qualidade de dependente da parte requerente.



    Destaco que o óbito ocorreu na vigência da MP 664/2014, a qual se iniciou em 01/03/2015para os dispositivos relativos ao benefício de pensão por morte, nos termos do seu artigo 5º, III, à exceção daredação conferida aos §§1º e 2º do artigo 74 da Lei 8.213/91, que entraram em vigor na data da publicação equinze dias após a publicação, respectivamente.



    Ocorre que referida medida provisória foi convertida na Lei 13.135/2015, com alterações,tendo este último Diploma Legal disposto que os atos praticados com base em dispositivos da Medida Provisórianº 664, de 30 de dezembro de 2014, serão revistos e adaptados ao disposto nesta Lei (artigo 5º).



    Em resumo, conclui-se que, por expressa disposição legal, para os óbitos ocorridos entre01/03/2015 e 16/06/2015 (data imediatamente anterior à entrada em vigor da Lei 13.135), aplicase o disposto nanova legislação, restando sem aplicabilidade os dispositivos da MP 664/2014 sem correspondência na Lei13.135/2015.



    Convém ressaltar que a nova disposição do §1º do artigo 74 da Lei 8.213/91 (1º Perde odireito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime de que tenhadolosamente resultado a morte do segurado) aplica-se aos óbitos ocorridos a partir de 31/12/2014, na forma doartigo 5º, I, a, da MP 664/2015.



    Registro, ainda, que, com as novas disposições da Lei 13.135/2015, aplicáveis, como visto,aos óbitos ocorridos a partir de 01/03/2015, a pensão concedida ao cônjuge/companheiro passou a ser temporáriaem determinadas hipóteses.



    (...)



    Vê-se, ainda, que a novel legislação previu também uma máxima idade docônjuge/companheiro dependente, a partir da qual o benefício de pensão por morte torna-se vitalício,demonstrando, assim, o cuidado do legislador com as pessoas a partir de uma certa idade, na qual,possivelmente, não terão mais a mesma disposição e oportunidades dos mais jovens.



    (...)



    Portanto, como corretamente deferido pelo INSS na esfera administrativa, o benefício de pensão por morte, é devido desde a data do óbito, na forma do artigo 74, I, da Lei 8.213/91, pelo período de 06 (seis) anos, conforme artigo 77, §2º, V, alínea “c”, item 2) do mesmo Diploma Legal, pois na data do óbito do segurado já estava em vigência a Lei 13.135/2015, e a parte autora tinha apenas 25 anos de idade, não havendo qualquer ilegalidade ouinconstitucionalidade no ato administrativo de concessão do benefício de pensão por morte à autora, razão pelaqual o pedido de revisão do benefício em questão é totalmente indevido e contra legem."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente